Tribunal: TJPA
Processo: 0805620-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805620-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: HIGOR FIGUEIREDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, TENDO SIDO NEGADO PEDIDO PARA REVOGÁ-LA. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA. Da leitura do despacho que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido ser a medida extrema imposta ao coacto salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade genérica do crime a ele imputado, qual seja, homicídio qualificado, e ainda, diante da suposta periculosidade do aludido paciente evidenciada pelo fato do mesmo, em plena pandemia, ter saído de sua residência para promover aglomeração em bebedeiras, já com o intuito de lesionar ou matar alguém, pois já teria saído de sua casa munido de uma faca,

ressaltando-se que dos autos inquisitoriais anexados aos autos, extrai-se ter a irmã da vítima, ao comunicar o crime à autoridade policial, relatado ter sido um gargalo de garrafa o instrumento utilizado para ceifar a vida da vítima, e não uma faca, não tendo o juízo
a quo,
por sua vez, ratificado tal fato a quando das suas informações. 2)

HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, A FIM DE QUE SEJA REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO MESMO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual concluído aos dezessseis dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz junior.

Belém (Pa), 16 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Sandra Maria Tavares Borges em favor de Higor Figueiredo dos Santos, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde 23 de maio de 2020, pela suposta prática do crime de homicídio, alegando, em síntese, serem nulas tanto a aludida decisão que converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, como aquela que a manteve, uma vez que deficientes de fundamentação, razão pela qual requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem.

Os autos vieram inicialmente a mim distribuídos, porém em razão de estar afastada das atividades judicantes por motivos de saúde, foram redistribuídos à Desembargadora Vania Lúcia Silveira, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, determinando que após retorno do parecer Ministerial, os autos viessem a mim conclusos.

A autoridade coatora prestou as devidas informações,
ex-vi
ID-3204918.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar desfundamentada tanto a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, como aquela que a manteve, no que assiste razão, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais que o caso requer, senão vejamos:

Da leitura do despacho que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido ser a medida extrema imposta ao coacto salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade genérica do crime a ele imputado, qual seja, homicídio qualificado, e ainda, diante da suposta periculosidade do aludido paciente evidenciada pelo fato do mesmo, em plena pandemia, ter saído de sua residência para promover aglomeração em bebedeiras, já com o intuito de lesionar ou matar alguém, pois já teria saído de sua casa munido de uma faca.

Assim, certo de que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP, e, na ausência desses pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, deve o
status libertatis
do paciente, na hipótese, ser restabelecido em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois verificada de plano a desfundamentação da decisão segregatória.

Isso porque, o fato do coacto ter saído de sua residência em plena pandemia, por si só, não o caracteriza como pessoa perigosa capaz de justiçar a sua mantença em cárcere preventivo, sendo necessário salientar que, dos autos inquisitoriais anexados pela impetrante, extrai-se que a irmã da vítima, ao comunicar o homicídio à autoridade policial, informou que o instrumento utilizado para lesionar seu irmão foi um gargalo de garrafa, e não uma faca, como aduziu o magistrado
a quo
em seu
decisum,
não tendo o referido magistrado, ademais, ratificado em suas informações o suposto fato do paciente ter saído de sua residência já munido de uma faca, com intuito de praticar o crime.

Assim, encontrando-se a decisão
a quo
desprovida de fundamentação concreta e hábil à segregação do paciente nesse momento, em que ele aguarda a instrução processual do feito contra ele instaurado, não se justifica a manutenção da medida extrema, mormente porque, considerações genéricas sobre a necessidade de se assegurar a credibilidade do judiciário e a gravidade em abstrato do delito perpetrado, de igual modo, não se mostra fundamentação idônea a justificar o decreto prisional contra o paciente.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA
. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1.
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a prisão cautelar só pode ser decretada ou mantida com fundamentação baseada em dados concretos relacionados com os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, e não apenas na gravidade abstrata do crime ou em considerações genéricas acerca da conveniência da instrução criminal, sobre a credibilidade do Poder Judiciário e a repercussão social gerada pelo suposto delito.

2. A fundamentação para negar a liberdade provisória nos casos de tráfico de drogas baseada do art. 44 da Lei n. 11.343/2006 simplesmente perdeu o respaldo. De acordo com o HC n. 104.339/SP (DJe 6/12/2012), julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a regra prevista nesse dispositivo é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência e do devido processo legal, dentre outros princípios. A segregação cautelar deve ser analisada tal qual as prisões decretadas nos casos dos demais delitos previstos no ordenamento jurídico. Para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida.

3. Caso em que não foi apresentada, na origem, motivação suficiente a apoiar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tampouco foi dada justificativa idônea para a negativa de liberdade provisória a pessoa que é acusada de traficar ilegalmente, aproximadamente, 2,2 g e 9,7 g de cocaína na forma de crack. Além disso, o Tribunal a quo limitou-se a afirmar sua posição contrária à atual jurisprudência quanto ao tema, deixando de demonstrar que elementos realmente justificam a segregação cautelar.

4.
Recurso provido, deferindo-se ao recorrente o direito de responder ao processo em liberdade
, com advertência de permanecer no distrito da culpa, atendendo aos chamamentos judiciais, e sem prejuízo da aplicação pelo Juízo singular de uma das medidas alternativas diversas da prisão.

(RHC 48.974/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014)

Por todo o exposto, conheço o
writ
e concedo a ordem impetrada, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor de HIGOR FIGUEIREDO DOS SANTOS, filho de ELIONETE FIGUEIREDO DOS SANTOS e pai desconhecido, Portador do RG nº 7798968, PC/PA (2ºvia), e CPF nº 054.971.482-04, se por
al
ele não estiver preso.

É como voto.

Sirva a presente decisão de ofício.

Belém, 17/07/2020